Tribunal: TJSP
Processo: 1000565-23.2019.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos declaratórios visando ao prequestionamento - Mera reiteração de embargos anteriormente opostos – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000565-23.2019.8.26.0020/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TADEU PAULO FONTES, é embargada CATARINA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000565-23.2019.8.26.0020/50001 -Voto no 42858
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1000565-23.2019.8.26.0020/50001 Voto no 42858
Comarca: F. R. Nossa Senhora do Ó (2a V. Cível)
Embargante(s): Tadeu Paulo Fontes
Embargada(s): Catarina Rocha
Natureza da ação: Arbitramento de alugueres
Ementa:
Embargos
declaratórios
visando
ao
prequestionamento
-
Mera
reiteração
de
embargos
anteriormente opostos Embargos não conhecidos.
Embargos de declaração: fls. 1/5 (incidente).
Acórdão: fls. 351/354.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: visando ao prequestionamento. Aduz o
embargante, em síntese, que o acordo judicialmente homologado não previu a
moradia gratuita da ex-mulher no imóvel, tanto que impôs a ela o pagamento das
despesas tributárias e de consumo, de sorte que, com a partilha, é possível ao
condômino requerer o arbitramento de alugueres.
É o relatório necessário.
Os presentes embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista serem mera
reiteração dos embargos anteriormente opostos.
Destarte, não se conhece dos presentes declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator